Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-86.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704994-86.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UILTON OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: JOSE FRUTUOSO, BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recorrente UILTON OLIVEIRA CAMPOS comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo o recorrente UILTON OLIVEIRA CAMPOS deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se os recorridos UILTON OLIVEIRA CAMPOS e JOSE FRUTUOSO para apresentarem contrarrazões ao recurso inominado interposto por BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A.